Tribunal: TJSP
Processo: 2159222-09.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão, contradição e erro material. Ação rescisória ajuizada contra decisão interlocutória. Decisão que não configura decisão de mérito. Mera decisão interlocutória que determinou a expedição de carta precatória com vistas à imissão na posse do imóvel adjudicado. Ausência de vícios. Efeitos infringentes. Somente é admitida a revisão do mérito se decorrência

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão, contradição e erro material. Ação rescisória ajuizada contra decisão interlocutória. Decisão que não configura decisão de mérito. Mera decisão interlocutória que determinou a expedição de carta precatória com vistas à imissão na posse do imóvel adjudicado. Ausência de vícios. Efeitos infringentes. Somente é admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade. Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos por violados. Precedentes jurisprudenciais. Levantamento do depósito de 5% em favor do embargdo. Embargos rejeitados.